Tribunal: TJDFT
Processo: 0745046-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a transferência das pontuações das infrações elencadas do prontuário da primeira parte autora para aquele da segunda parte autora. Em seu recurso, sustentam que a ausência de indicação do real condutor da infração dentro do prazo administrativo não prejudica a indicação na esfera judicial, e que não é necessária a existência de prova robusta e inquestionável de que o segundo autor era o condutor do veículo naquele momento, conforme precedentes juntados aos autos, sendo suficiente a mera confissão do condutor.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).

IV. Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Neste sentido, não obstante os precedentes juntados pelos recorrentes, inclusive desta E. Turma Recursal, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. Precedentes: (Acórdão 1629278, 07276733820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632206, 07274127320228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1613985, 07155787320228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

V. Na situação dos autos constata-se a existência de duas infrações de trânsito no prontuário da primeira parte autora, que é portadora de CNH provisória. Todavia, alega que “só recebeu a informação acerca da existência das infrações pela CNH digital quando o prazo já estava próximo ao término, e não soube como proceder por falta de instrução profissional e tempo para tanto”. Os autores sustentam que são irmãos, residindo juntos, sendo que apesar de ambos possuírem veículo próprio, alegam que na ocasião das infrações a segunda parte autora estaria utilizando o veículo do primeiro autor porque era mais novo e mais econômico.

VI. Contudo, inexiste prova suficiente a desconstituir a legitimidade do ato administrativo. Ambos os autores são “motofretistas”, reconhecem que possuem seus respectivos veículos, não existindo qualquer elemento a subsidiar a tese de que o segundo autor estaria utilizando a motocicleta do primeiro autor no momento das infrações. Assim, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiárias de gratuidade de justiça, ora deferida.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.